Tribunal: STF
Processo: Rcl 61831
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por LF Imóveis Ltda em face de decisão do juízo da 2ª Vara do Trabalho de São Paulo que nos autos de execução trabalhista “determinou o prosseguimento do feito executivo em desfavor da Reclamante, incluindo-a na execução e bloqueando valores de sua titularidade na data de 22 de agosto de 2023, em violação ao Tema 1.232”.  



    Na origem trata-se de ação trabalhista nº 1001280-40.2020.5.02.0702 proposta por Maria Lidiane Vieira Feliz em face de Amarele Serviços de Alimentos Eireli e Lúcio Flávio Solano Neto e julgada procedente. Essa ação correu à revelia dos réus, apesar de intimados. Transitou em julgado em 27.10.2021, sendo iniciada a liquidação. No decorrer do feito, ante a ausência de localização de bens para o cumprimento da sentença houve incidente de desconsideração da personalidade jurídica  e incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, sendo então proferida sentença nos seguintes termos (conforme andamento processual na origem):



    “DECISÃO



    Trata-se  de incidente  de  desconsideração  inversa da personalidade jurídica instaurado em face de LF IMÓVEIS LTDA. 



    Regularmente  intimada pelos  correios  com aviso  de recebimento - AR ( id. 4f824ea ), a suscitada quedou-se inerte. 



    Ao  compulsar os  autos,  observo que  os  documentos ids.aceb081; fb68962,  apontam o executado , LUCIO FLAVIO SOLANO NETO, como único sócio administrador da empresa  LF IMÓVEIS LTDA.   



    Diante disto,  considerando  (i)  o  resultado infrutífero  das diligências realizadas em face do executado, L.F.S.N ( id 62a74c7) , (ii) a inércia da suscitada; 



    Entendo por verdadeira a alegação do exequente no sentido deque o sócio executado L.F.S.N procedeu a transferência de seu patrimônio para a suscitada, pessoa jurídica sobre a qual detém o controle, com o intuito de fraudar aexecução.



    ACOLHO  o incidente  de  desconsideração  inversa da personalidade jurídica da executada, devendo os atos executórios prosseguirem em face de LF IMÓVEIS LTDA - CNPJ:43.597.598/0001 -50.



    Intimem-se a exequente e o suscitado ora incluído.”   



    Alega a reclamante haver sido “incluída no polo passivo da execução trabalhista, sob o argumento da desconsideração da personalidade jurídica inversa, sem que, contudo, tenha participado do processo de conhecimento, ajuizado em desfavor de AMARELE SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI, de titularidade de LÚCIO FLÁVIO SOLANO.” (eDoc 1, p. 2) e que o juízo de origem deveria ter sobrestado o curso da execução em razão da ordem de suspensão nacional exarada quanto ao TEMA 1232 pelo Supremo Tribunal Federal, pois “ a reclamante foi incluída no polo passivo, por também pertencer à LÚCIO FLÁVIO SOLANO” (eDoc 1, p. 2)



    Requer seja suspensa a “Execução Trabalhista nº 0000738- 72.2023.5.10.0003 em trâmite na 2ª Vara do Trabalho de São Paulo – Zona Sul, até final julgamento desta Reclamação” e, no mérito, seja cassada a decisão que determinou o prosseguimento da execução.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.  



    É o relatório. Decido.



    Apesar da indicação equivocada do número do processo no qual proferida a decisão impugnada, prossigo no exame do feito a partir das informações juntadas aos autos e andamento processual consultado na origem.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988.  Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)    (Vigência



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;  (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)    (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    §  5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)  



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;   (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.   (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No cotejo da decisão reclamada com o parâmetro apontado, verifica-se, ao contrário do que se alega na reclamação, que o entendimento adotado pela autoridade reclamada não encontra impedimento no TEMA 1232 da Repercussão Geral



    Em 09.09.2022 o Plenário do Supremo Tribunal Federal  assentou , quanto ao TEMA 1232, o seguinte:



    “RECURSOEXTRAORDINÁRIO.REPRESENTATIVO ACONTROVÉRSIA.DIREITOPROCESSUALCIVILE TRABALHISTA.EXECUÇÃO.INCLUSÃODEEMPRESA INTEGRANTEDOMESMOGRUPOECONÔMICONOPOLO PASSIVO.RESPONSABILIDADESOLIDÁRIA.EMPRESA QUENÃOPARTICIPOUDAFASEDECONHECIMENTO. PROCEDIMENTOPREVISTONOARTIGO513,§5º,DO CÓDIGODEPROCESSOCIVIL.ALEGADAOFENSAÀ SÚMULAVINCULANTE10EAOSPRINCÍPIOSDAAMPLA DEFESAEDOCONTRADITÓRIO.MULTIPLICIDADEDE RECURSOSEXTRAORDINÁRIOS.PAPELUNIFORMIZADORDOSUPREMOTRIBUNALFEDERAL.RELEVÂNCIADA QUESTÃOCONSTITUCIONAL.MANIFESTAÇÃOPELA EXISTÊNCIADEREPERCUSSÃOGERAL”(REnº1.387.795 RG, Relator Ministro Presidente,Tribunal Pleno,DJe de 13/9/2022).



    E em 25.03.2023, o relator, Ministro Dias Toffoli, determinou “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas Que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.”  



    Não se verifica a existência de estrita aderência entre o TEMA 1232 e a hipótese em exame, o que vem a inviabilizar o manejo da reclamação.  



    Frise-se que, no presente caso, houve a responsabilização após o prévio ajuizamento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, previsto no artigo 134 e seguintes do CPC, situação diversa da tratada no tema 1.232 que “reside na responsabilização solidária, em execução trabalhista, de empresa que não participou da fase de conhecimento e independentemente da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, haja vista seu reconhecimento como do mesmo grupo econômico, afastando-se a incidência de norma processual, sem observância da cláusula de reserva de plenário”. 



    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso o reconhecimento do descabimento da presente ação.



    Confira-se:



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O contexto do Tema 1.232 está relacionado com a inclusão na fase de cumprimento de sentença trabalhista de empresa integrante de grupo econômico, que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. É distinto do presente caso, que envolve a possibilidade de penhora de créditos de ex-sócia decorrente da desconsideração da personalidade jurídica, que tem disciplina nos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.



    (Rcl 60830 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 24-08-2023  PUBLIC 25-08-2023)  



     Nesse sentido, em casos análogos, destaco as seguintes decisões monocráticas: Rcl 60.263, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 21.06.2023 e  RCL 60690, rel. Min Carmen Lúcia, DJe de 07.07.23



    Ante o exposto, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial que carece do pedido de citação da beneficiária do ato reclamado para contestar o feito, acompanhado do respectivo endereço (art. 989, III, do CPC).



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar à emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos defeitos processuais (art. 292, §3º, CPC).



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente